Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714698-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA AGRAVADO: TATIANA DIOGO FERNANDES NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA (locador/autor) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento no 0703913-71.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TATIANA DIOGO FERNANDES NOBREGA, assim decidiu (ID 152478293 dos autos originários):: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O pedido de despejo está amparado em dois fundamentos: falta de pagamento e necessidade de uso próprio. A liminar foi deferida em razão do primeiro fundamento e a ré promoveu o depósito para elidir a ordem de desocupação. Nesse sentido, intime-se o autor para que informe se o valor é suficiente ou, caso negativo, para que apresente o valor remanescente. Em seguida, intime-se a ré para que complemente o depósito, sob pena de cumprimento da ordem de despejo.” Sobreveio embargos de declaração, que foram assim respondidos (ID 154330016 dos autos originários): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que alega contradição na decisão de ID 152478293, uma vez que a concessão da liminar se baseou na ausência de garantia locatícia (ID 152999640). A parte requerida se manifestou no ID 153665501 pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecido, pelo seu não provimento. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. O art. 59, § 1o da Lei 8.245/91 dispõe que "Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.". Nada obstante as alegações do embargante, não houve contradição na decisão embargada, haja vista o deferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência fundamentar-se na falta de pagamento de aluguel no vencimento, estando o contrato desprovido de garantia. Acaso tivesse qualquer garantia contratual, a liminar sequer seria deferida. Ocorre que, conforme § 3o do art. 59, "No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.". Tendo em vista que a requerida comprovou a realização de depósito judicial do valor do aluguel, este juízo intimou o autor para informar se era suficiente para elidir a mora. As demais questões estão afetas ao mérito da demanda e serão na sentença dirimidas. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Intime-se novamente o autor para que informe se o valor é suficiente ou, caso negativo, para que apresente o valor remanescente. Em seguida, intime-se a ré para que complemente o depósito, sob pena de cumprimento da ordem liminar de despejo.” Inconformado, o autor/locador recorre. Aduz que inicialmente foi deferida a liminar para desocupação do imóvel, todavia, após a manifestação da agravada nos autos, a decisão de origem foi completamente alterada. Destaca que “Há vicio na decisão agravada, modificada no curso de sua execução. Há erro em não ser mantida a Liminar de despejo pois é notório se tratar de locação desprovida das GARANTIAS PREVISTAS NO ART.37 da Lei do Inquilinato, tendo a ré agravada sido notificada previamente com mais de 30 dias antes da ação judicial de que deveria desocupar o imóvel, tendo havido depósito pelo locador agravante em sede judicial para garantir o cumprimento Liminar do DIREITO DE PROPRIEDADE.” Assevera que se trata de contato de locação desprovido de qualquer garantia. Liminarmente requer seja cassada a decisão agravada, para determinado o imediato despejo. Preparo no ID 45886474. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, tenho que, em tese, se discute na origem a purga da mora em contrato de locação, isso como forma de elidir o cumprimento da liminar de desocupação. Deflui-se dos autos que a ordem liminar de desocupação do imóvel fora por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação (inciso IX do § 1o 59 da Lei 8.245/91). Com efeito, assim dispõe o § 3o do art. 59 da Lei Lei 8.245/91: "No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.". (Destacou-se) Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o recorrente não demonstra eventual perigo de dano irreparável que autorize o deferimento de seu pleito liminar. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator